Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-93.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a irregularidade da suspensão de cobertura e condenou ao ressarcimento do valor pago pelo procedimento de urgência, bem como ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
1.2. O autor sofreu acidente e buscou atendimento de urgência; apesar de ter quitado a mensalidade em atraso no próprio dia, a operadora negou a realização dos procedimentos prescritos; a suspensão do plano ocorreu quando o atraso era de apenas 14 dias e sem prévia notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a operadora poderia suspender o plano por inadimplência inferior a 60 dias sem prévia notificação; e (ii) se houve falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável e, subsidiariamente, se valor fixado é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica é de consumo; aplica-se o CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços (art. 14); o plano de saúde deve garantir informações claras e conduta compatível com a boa-fé e com as legítimas expectativas do contratante.
3.2. A Resolução Normativa da ANS no 593/2023 determina que cabe à operadora comprovar de forma inequívoca a notificação do beneficiário sobre a inadimplência; a ausência de notificação invalida a suspensão do contrato; a operadora não comprovou qualquer comunicação regular ao recorrido, violando a norma específica.
3.3. A Lei no 9.656/1998 exige que a suspensão ou rescisão contratual só ocorra quando o atraso superar 60 dias no período de 12 meses, desde que o consumidor seja notificado até o 50o dia de inadimplência; como o atraso era inferior a esse prazo e inexiste notificação válida, a suspensão foi ilegal.
3.4. Mesmo que houvesse atraso, a legislação assegura que o consumidor deve ter oportunidade de regularizar a pendência antes de sofrer restrição de cobertura; o recorrido quitou a mensalidade no mesmo dia da urgência, reforçando que não havia justificativa para negar o atendimento.
3.5. A recusa ocorreu em momento de emergência médica, situação que exige cobertura imediata; a jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a negativa injustificada em tais casos extrapola mero descumprimento contratual e gera dano moral presumido, diante da angústia e do risco ao bem-estar do beneficiário.
3.6. Diante de falha grave e ilegal na prestação do serviço, a indenização fixada pela sentença deve ser mantida; o valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e finalidade pedagógica.
3.7. O ressarcimento do valor despendido para o atendimento de urgência deve ser ressarcido diante da evidente ilegalidade na conduta.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A suspensão de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia e atraso superior a 60 dias, conforme a Lei no 9.656/1998 e a RN ANS 593/2023. 2. É ilegal a negativa de atendimento de urgência quando a operadora não comprova notificação válida do beneficiário ou quando o atraso é inferior ao mínimo legal. 3. A negativa injustificada em contexto de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 14; Lei no 9.656/1998, art. 13, II; RN ANS 593/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043691, 0718801-21.2023.8.07.0009, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2065787, 0706445-47.2025.8.07.0001, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 24/11/2025.